Tribunal: TJDFT
Processo: 0700066-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700066-59.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREW FELIPE NEVES RIBEIRO AGRAVADO: PAGSMILE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO BS2 S.A., BLAZE APOSTAS ONLINE, PROLIFIC TRADE N.V DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrew Felipe Neves Ribeiro contra a decisão proferida em ação de indenização por danos materiais que indeferiu a citação de entidades desportivas patrocinadas por Blaze Apostas Online. Intime-se Andrew Felipe Neves Ribeiro para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso, posto que a pretensão carece de cabimento recursal no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator